Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745390-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: GRAZIELLA COUTO MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ERRO DE CÁLCULOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso no qual se discute a possibilidade de ocorrer a repetição de indébito prevista no art. 940 do CC sem demonstrar a má-fé do credor na atualização do débito exequendo. 2. A repetição do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige prova de má-fé do credor que cobra pela via judicial dívida já paga. 3. No caso em exame, não há conduta do credor que indique má-fé ou deslealdade processual, pois é razoável a ocorrência de erros nos cálculos da dívida, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Ademais, não há previsão legal de penalidade por excesso de penhora. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 940 do Código Civil, defendendo ser cabível a aplicação da penalidade prevista no mencionado dispositivo legal, independentemente da comprovação de má-fé diante do reconhecimento do excesso de cobrança praticado pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 940 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 90 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação da má-fé do demandante, o que foi expressamente afastado pelo Tribunal de Justiça. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.309.405/AM, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, "nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AgInt no AREsp 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 30/5/2022). Aplicação da Súmula 83 do STJ. .... (AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2923854, relator Moura Ribeiro, DJEN 22/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023